Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-04.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. TEMA 1122 STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. INCABÍVEL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu asseverando a necessidade de suspensão dos autos em razão da afetação da matéria ao Tema 1.122, que aguarda julgamento no STJ. Argumenta, ainda, que se trata de responsabilidade subjetiva sem comprovação de sua negligência. Sustenta que o acórdão recorrido foi omisso quanto aos fundamentos do recurso interposto e houve violação da Carta Magna ao exigir obrigação além daquela que é atribuída aos entes públicos. Ao sanar a omissão deverá ser aplicado efeito infringente para complementação do Acórdão. Opõe os embargos, também, para fins de prequestionamento quanto a: (a) contrariedade de dispositivos da CRFB/1988 (art. 37, §6o); (b) negativa de vigência a lei federal; e (c) aplicação de interpretação da constituição federal divergente da que lhe foi atribuída por outro tribunal. Tudo, para efeitos de interposição de eventual Recurso Especial.

2. Embargos de declaração tempestivos.

3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.

4. Como exposto no acórdão, item 3, não há que se falar em suspensão do feito, tendo em vista que o STJ, ao propor afetação em 14/12/2021 para delimitar controvérsia acerca da responsabilidade ou não das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento (Tema 1.122), somente determinou o sobrestamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância. Neste sentido julgamento do Recurso Especial no 1.908.738: “Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para consolidar entendimento acerca das seguintes questões jurídicas: "(a) responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento; e (b) caráter objetivo ou subjetivo dessa responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões". E, ainda, por unanimidade, sobrestar os recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância, pelo prazo máximo de um ano. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, João Otávio de Noronha, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Jorge Mussi e Mauro Campbell Marques. Licenciado o Sr. Ministro Felix Fischer.” Ainda consta no referido julgado: "Essas questões já contam com farta jurisprudência nesta Corte Superior, no sentido da responsabilidade objetiva da concessionária, como se verifica nos julgados acima transcritos. Tendo em visa a existência dessa tendência jurisprudencial, entendo não seja conveniente sobrestar a tramitação de processos, no rigor do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, sendo bastante o sobrestamento dos recursos especiais nos Tribunais de segundo grau de jurisdição, pelo prazo máximo de um ano". (Disponível em site STJ, precedentes qualificados, RECURSO ESPECIAL No 1.908.738 - SP (2020/0195569-0), Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Publicação no DJe/STJ no 3289 de 14/12/2021 https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp).

5. . Neste cenário, pretende a parte embargante, o rejulgamento da matéria já apreciada exaustivamente no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente. Ainda, trata-se de embargos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, o que não é cabível âmbito dos Juizados Especiais (Enunciado 125, FONAJE).

6. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.

7. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.

8. Não restando manifestamente protelatórios, inaplicável a multa (art. 1026/CPC, § 2o).

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.